Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727684-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANDA LUCIA MARQUES DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A impetrante pretende seja realizada cirurgia de emergência e aponta omissão estatal ilegal e requer seja determinada a medida pretendida para garantir a saúde da impetrante. Narra a impetrante: "(...) Ocorre que, em 16/06/2020 a impetrante do presente mandado de segurança de segurança, foi internada no INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, com o um diagnóstico de um câncer LESÃO EXPANSIVA NA TRANSIÇÃO DOS GIROS PRÉ-CENTRAL, FRONTAL MÉDIO E FRONTAL INFERIOR A DIREITA. Conforme comprovado pela vasta documentação em anexo ( doc.05), a impetrante realizou diversos exames, consultas e pôr fim a realização do procedimento cirúrgico para retirada do tumor. Pois bem, ocorre que, mesmo após o procedimento cirúrgico, em 28/07/2020 foi novamente a impetrante diagnosticada com ADENOCARCINOMA POUCO DIFERENCIADA, METÁSTATCO PARA REGIÃO DIREITA FAVORECENDO SITIO PRIMÁRIO PARA PULMÃO, COM TUMOR CEREBRAL, submetendo-se a um novo procedimento cirúrgico em 17/09/2020 de acordo com os laudos médicos e procedimentos realizados nos documentos em anexo ( doc.06). Data Máxima Vênia, Excelência, o fato é de que mesmo sendo realizados todos os procedimentos, exames, quimioterapia, uso continuo medicamentos e tratamento conforme a vasta documentação em anexo, em 16/08/2021 a patologia desenvolvida (CÂNCER) voltou a ser diagnosticado pelos médicos especialistas na área, porém dessa vez muito mais agressivo e devastador, conforme o relatório em anexo (doc.07), onde tem-se como diagnóstico NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DO ENCEFÂLO E DAS MENIGES CELEBRAIS, COMO NOVO DESVIO DE RIMA, LESÃO EXPANSIVA HEMORRÁGICA NO GIRO FRONTOL MÉDIO E LOBO INFERIRO DIREITO COM EDEMA VASOGÊNICO. Diante do quadro clínico e da urgência na realização em um novo procedimento cirúrgico, a DR. GABRIELA MOREIRA DE SIQUEIRA, inscrita no CRM 20933, médica hospitalar da REDE PÚBLICA, requereu a urgência da paciente, ora impetrante, para Radiocirúrgia craniana por ser tratar de recidiva com lesão única com RDT de crânio Total. Há inúmeros precedentes que conferem plausividade do direito pretendido, em face de omissão estatal, cito: Conselho Especial Mandado de Segurança 20090020093191MSG Impetrante(s) MARIA ARLITA BARBOSA Informante(s) SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador J.J. COSTA CARVALHO Acórdão No 421.137 ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. HIPOSSUFICIÊNCIA. SOBREVIDA AO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo da Impetrante consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pelo não fornecimento de tratamento essencial ao combate do câncer. 2. O Poder Público deve atuar sempre com intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde da Impetrante depende de atuação positiva do Estado, a saber, o fornecimento gratuito de medicamentos. 3. Segurança concedida. (Acórdão 421137, 20090020093191MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/5/2010, publicado no DJE: 19/5/2010. Pág.: 45) Consta no ID 28578452 requisição medica para realização de radiocirurgia pretendida; Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida para a autoridade impetrada realize o procedimento cirúrgico de forma URGENTE para Radiocirúrgia craniana por ser tratar de recidiva com lesão única com RDT de crânio Total. Oficie-se. Solicito informações, no prazo legal. Após, encaminhe-se ao MP. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021